Tribunal: TJBA
Processo: 8119507-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 8119507-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA

EMBARGADO: DANILO PINTO DE SOUZA

Advogado(s):
ENY BITTENCOURT

Relator(a): Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Instituição Financeira, contra acórdão que deu parcial provimento à sua Apelação, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a procedência do pedido declaratório de inexigibilidade do débito e a exclusão do registro restritivo no SISBACEN/SCR. O Embargante sustentou contradição, quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca e à fixação dos honorários advocatícios, com base no valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se há contradição no acórdão, no tocante à distribuição do ônus sucumbencia
l
; e verificar se a fixação dos honorários sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico, configura vício sanável via Declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Aclaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível, apenas, nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material —, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

4. A contradição que autoriza o manejo do recurso é a interna, existente entre partes da própria decisão, não se admitindo o uso do recurso para questionar divergência entre a decisão e elementos externos, como provas ou argumentos das partes (Didier Jr.,
Curso de Direito Processual Civil
, 13. ed., p. 205).

5. No caso concreto, o reconhecimento da sucumbência recíproca, com
esteio
no art. 86,
caput
, do CPC, decorreu da parcial procedência dos pedidos de ambas as partes — sendo o
pleito
declaratório acolhido e o de indenização rejeitado —, inexistindo contradição interna no acórdão.

6. A utilização do valor da causa como base de cálculo para os honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, é válida, quando o proveito econômico não é mensurável com precisão, especialmente em demandas declaratórias com pedidos de natureza híbrida, como no caso.

7. A mera discordância da parte, no tocante ao critério adotado para fixação dos honorários, configura inconformismo com o mérito, e não vício sanável por Embargos.

8. Não se verifica, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 86, caput e parágrafo único; 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º; 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: Doutrina de Fredie Didier Jr.,
Curso de Direito Processual Civil
, 13. ed., Juspodivm, 2017, p. 205.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, em Apelação

nº
8119507-63.2021.8.05.0001,
em que figura como Embargante
BANCOITAUCARDO S.A,
sendo Embargado
DANILO PINTO D SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.